Tribunal: STF
Processo: RE 96347
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MASSA FALIDA. INTERVENIENCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (FACULDADE). OBJETO RELACIONADO COM O DE
OUTROS JULGADOS DO STF. NÃO-CONHECIMENTO.
APELO QUE NÃO DEMONSTRA NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS
FEDERAIS E TAMPOUCO SUSCITA ADEQUADAMENTE DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA. OBICES REGIMENTAIS.